Tribunal: TJPA
Processo: 0007286-72.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007286-72.2013.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO SANTANA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR ARGUIDA: AUSENCIA DO ACUSADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO – REJEIÇÃO. 1. Observa-se que o acusado solto, foi intimado e diante de não residir mas no endereço constante do mandado foi intimado via edital, sendo assim os meios processuais foram obedecidos. Consta ainda da Ata de Julgamento que o advogado de defesa, presente, não se insurgiu ao prosseguimento da sessão.

Ademais, pelo princípio nullité sans grief só se anula um processo ou um ato processual se realmente comprovado o prejuízo da parte interessada, o que não se verifica nesse caso. Preliminar rejeitada.

No mérito, observa-se que os jurados acataram a tese de acusação, considerando o conjunto probatório apresentado e reconheceram todas as circunstâncias que envolvem o fato delituoso imputados ao apelante, motivo pelo qual o acusado foi condenado pelo crime de homicídio qualificado contra a vítima Maison Correa Macedo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão por videoconferência, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de agosto de 2022.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

PAULO SERGIO SANTANA DE JESUS
, interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 26.06.2013, por volta de 21h, em plena via pública, a vitima e sua esposa estavam em uma borracharia quando o acusado desceu do carona de uma motocicleta atirando e atingindo a vítima por trás, na região escapular esquerda, ceifando sua vida.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou
Paulo Sergio Santana de Jesus
a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, IV do Código Penal Brasileiro.

O apelante recorreu da decisão, pugnando pela nulidade da sessão do júri, em razão da ausência do acusado na sessão de julgamento e, no mérito, alega que a decisão foi contraria às provas dos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Julgamento em sessão por videoconferência.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa, preliminarmente, pela nulidade da sessão do júri, em razão da ausência do acusado na sessão de julgamento.

O art. 457 dispõe que “
o julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado
”.

Dos autos se verifica que solto, o Oficial de Justiça se deslocou ao endereço constante do mandado e não conseguiu notificar o acusado, uma vez que este não reside mas no imóvel a cerca de seis meses, sendo informado por vizinho que não o conhecia tampouco sabia do seu paradeiro, motivo pelo qual o mesmo foi notificado via edital, sendo obedecido, assim, o disposto no art. 420, parágrafo único e art. 457, ambos do Código de Processo Penal.

Na Ata de Julgamento, constou que o advogado da defesa, presente, mencionou não haver óbice ao prosseguimento do julgamento informando que o réu estava a caminho (ID 4889749). Após, o juízo, pelo disposto no art. 367 do CPP, decretou a revelia do acusado, sendo que a defesa não se opôs, e em debates finais, manifestou-se pela negativa de autoria, tão somente.

Ademais, é de conhecimento, nos termos da assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio
pas de nullité sans grief
).

Assim sendo, considerando que os meios processuais foram devidamente obedecidos, não há que se falar em nulidade.

Preliminar rejeitada.

No mérito pugna por sua absolvição por ter sido a decisão do Conselho de Sentença contraria às provas dos autos.

Durante a instrução processual, compareceu a testemunha de acusação, tia da vítima, sra. Maria Ivoneide Moura Macedo, em que declarou que foi chamada para fazer o reconhecido do corpo; que o corpo estava dentro da igreja; que não viu o momento da execução e que soube pela Raiane, esposa da vítima, que quem matou seu sobrinho foi o Paulo, ora acusado, discorrendo que na moto em que estavam, o pneu furou e já estavam chegando na igreja e voltaram para a borracharia, quando o Paulo veio na direção deles, e Raiane falou para a vitima que o Paulo estava lá, e ele já desceu com a arma e foi na direção da vitima efetuando disparos; que não conhece o acusado e que acha que vítima e acusado já se conheciam, porque moram próximo; que não sabe se existia animosidade entre ambos; que na Delegacia foi lhe informado pelo delegado que esse delito ocorreu devido a prática de roubo por Paulo e vítima.

Testemunha de acusação, Adriana de Nazaré Coutinho Coelho, mãe da vítima, declarou que não assistiu o fato e quem lhe comunicou foi Raiane e no local, o corpo estava dentro da igreja e que soube que ele foi executado na borracharia e que tentou correr e caiu já dentro da igreja, próximo da borracharia; que não sabe o motivo do crime e não sabia se os dois se conheciam; e que Raiane disse que o pneu da moto furou e eles voltaram para a borracharia e foi quando passou o acusado e já veio com arma de fogo em que a vítima disse ‘não faz nada com ela que ela esta gravida’ e ele atirou na vítima.

A testemunha de acusação, a sra. Raiane Taiane Araujo, de 16 anos de idade, companheira da vítima, em juízo declarou que já conhecia o acusado de vista de perto da casa dela; que antes de chegar na igreja furou o pneu da moto e foram para borracharia, nesse momento apareceu o acusado, que estava em uma moto com sua esposa e depois seguiram e após uns 20 minutos, o acusado retornou em uma moto em que vinha de carona e já chegou atirando na vítima, que esta ainda tentou correr para igreja; que tem certeza que foi o acusado quem atirou na vítima; que acha que foram uns cinco tiros; que a depoente e a vitima estavam a aproximadamente 1 (um) ano e que não sabe se a vitima tinha envolvimento com crimes antes do relacionamento.

Durante o interrogatório, o acusado declarou que quer permanecer calado. Ao membro do Ministério Público disse que não conhecia a vítima e nem sua companheira.

Na Sessão do Júri, conforme disposto na Ata de Julgamento (ID 4889749), foi ouvida como informante Maria Ivoneide Moura de Macedo (tia da vítima) e Ediniz de Nazareno Caetano de Lima.

Em que pese a companheira da vítima não tenha comparecido durante a sessão, o Ministério Público requereu a exibição em plenário da mídia contendo o depoimento de Raiane Taiane Araújo dos Santos e do interrogatório do acusado, o que foi deferido pelo juízo, e assim, após os debates e votação dos quesitos, não havendo insurgência, o douto Conselho acatou a tese apresentada pelo Ministério Público e por maioria de votos, o acusado foi condenado pelo crime de homicídio qualificado.

Assim, observa-se que os jurados acataram a tese de acusação, considerando o conjunto probatório apresentado e reconheceram todas as circunstâncias que envolveram o fato delituoso imputado ao apelante, motivo pelo qual o acusado foi condenado pelo crime de homicídio qualificado contra a vítima Maison Correa Macedo.

Ademais, uma
decisão manifestamente contraria às provas dos autos
, somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos, o que não ocorreu neste caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2022.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/08/2022